Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-35.2020.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPOSIÇÃO ATIVA. CAESB. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. SERVIÇO PÚBLICO REMUNERADO POR TARIFA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA CONTRATUAL. UNIDADE CONSUMIDORA. IMÓVEL. PARTE RÉ. ERRO OU FRAUDE. FALHA DA FORNECEDORA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DE DADOS DA CONCESSIONÁRIA. REGISTRO DO NOME DO RÉU NO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DA PRESTADORA. CADASTRO ULTIMADO EM DATA ANTERIOR À GERAÇÃO DO DÉBITO INADIMPLIDO. ALEGAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM ENDEREÇO DIVERSO. SOLICITAÇÃO DE NOVO HIDRÔMETRO. TERCEIRA ESTRANHA À RELAÇÃO JURÍDICA E AO RÉU. AFIRMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RESIDÊNCIA NO LOCAL DA PRESTAÇÃO. PROVA DE FATO NEGATIVO. INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO PELO RÉU. IMPUTAÇÃO À AUTORA (CPC, ART. 373, I). VINCULAÇÃO DO RÉU COM O IMÓVEL E COMO TITULAR DO SERVIÇO CONTRATADO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA DOS FATOS CONTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA CABÍVEL REALIZADA. ARGUIÇÃO REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentarem subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a necessidade de realização de outras provas além da prova documental ultimada, denotando que a prova oral demandada afigura-se inapta a fomentar qualquer subsídio à elucidação da matéria de fato, pois já elucidada via da prova produzida, o indeferimento da dilação postulada conforma-se com o devido processo legal, pois não se compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa.
3. O fornecimento de água tratada qualifica-se como serviço público e, tendo como fornecedora empresa à qual o estado concedera sua prestação e como destinatário final o titular do imóvel no qual é disponibilizado, seu fomento enseja a germinação de relação de consumo, determinando sua sujeição ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o).
4. A cobrança de quaisquer serviços, públicos ou privados, é condicionada à sua efetiva prestação, e, conquanto os serviços de água tratada sejam remunerados através de tarifa, sua cobrança sujeita-se ao princípio que condiciona a exigibilidade à efetiva prestação dos serviços, devendo a medição levada a efeito pela concessionária que os fomenta ser preservada quando não desqualificada sua legitimidade por nenhum elemento de convicção substancial coligido pelo consumidor, notadamente quando evidencia que efetivamente houvera o fomento refutado.
5. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
6. Aferida a existência de dissenso e litígio entre as partes envolvendo a subsistência da relação negocial decorrente da prestação de serviços de fomento de água tratada a imóvel que, a despeito de constar nos registros da prestadora como de responsabilidade do réu, alega ele não ter nele residido nem solicitado a prestação, tornando inviável que faça prova do que ventilara, que, sob perspectiva inversa, configuraria prova negativa que deveria produzir, resta afetado à autora o ônus de provar que os valores cobrados do consumidor se afiguram escorreitos e são de sua responsabilidade, porquanto derivados de contrato que concertaram e fomento de serviços em unidade consumidora por ele titularizada.
7. Alinhada como causa de pedir da pretensão condenatória a cobrança de prestação de serviços de água e esgoto, sustentando que fora o réu, consoante os registros detidos pela concessionária dos serviços, quem contratara e se responsabilizara pelo pagamento dos serviços inadimplidos que lhe estavam sendo cobrados, à autora, como fornecedora, ficara imputada a obrigação de comprovar a contratação e/ou a vinculação do réu com o imóvel que, inclusive, constara do aludido registro como de sua propriedade, pois impossível exigir-lhe, sob esse prisma, a prova do fato negativo, resultando que, não evidenciada a propriedade, porquanto não colacionada a certidão de ônus do imóvel nem a posse do réu no período cobrado, deve ser reconhecida a inviabilidade da cobrança correlata por restar desguarnecida de estofo legal e carente o direito invocado dos fatos que lhe confeririam sustentação (CPC, art. 373, I).
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.